Tribunal: TJMT
Processo: 1007557-43.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1007557-43.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANDRESSA CORREA PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
PACIENTE:ALEXANDRE MARTINS LIMA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelas advogadas ANDRESSA CORRÊA PEREIRA E CLEUSA TERESINHA HAUBERT, em benefício de ALEXANDRE MARTINS LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop.
As impetrantes relatam, em síntese, que o paciente encontra-se segregado desde 13/06/2012, e que cumpre pena na Penitenciária Osvaldo Florentino Leite Ferreira “Ferrugem”, em Sinop.
Aduzem que o paciente está em fase de tratamento de tuberculose BAAR positivo, 2 cruzes, conforme prontuário médico fornecido pelo sistema prisional, razões pelas quais requerem a concessão da ordem liminar, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, ante o risco eminente de contágio pelo COVID-19, conforme Recomendação no 62 do CNJ, de 17 de março de 2020.
Sustentam ainda que o paciente apresenta bom comportamento dentro da unidade prisional, com prazo próximo a progressão de regime, possuindo residência fixa em Sinop.
É o necessário. Decido.
De início, observo que não há nos autos demonstração de que a matéria foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais da Comarca de Sinop, haja vista que as impetrantes não juntaram cópia do ato coator, sendo certo que os únicos documentos colacionados foram os prontuários com registros de atendimento do paciente pela enfermagem do sistema prisional, do período de outubro de 2017 a setembro de 2019 (id.38330953) e um comprovante de residência (id. 38314991).
Ademais, na petição não foi mencionado o número do PEP (Processo de Execução Penal) do reeducando, o que inviabilizou até mesmo a consulta ao andamento processual pelo sistema de gerenciamento de processos deste Tribunal de Justiça.
Nesse aspecto, importa destacar que no âmbito da presente ação constitucional, conquanto impossível proceder à dilação probatória é autorizado o exame de prova pré-constituída, o que não foi possível no caso presente, em que os autos não estão suficientemente instruídos com as informações necessárias ao julgamento do writ, o que obsta nesta fase preambular, o exame de plano, do alegado constrangimento ilegal, haja vista que dependente de melhores elementos de convicção a serem propiciados com as informações da autoridade dita coatora.
Destaco ainda que não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência com o objetivo de conter a infecção comunitária pelo Covid-19, é certo que o artigo 5o da Recomendação no 62 do CNJ, traz instruções específicas aos juízes das Varas de Execuções Penais, a saber, a possibilidade de concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, ocorre que para tanto é imprescindível o exame pormenorizado dos requisitos legais, o que a princípio, não é cabível no âmbito desta ação mandamental, a qual não pode servir de sucedâneo recursal.
Como se vê, o writ não preenche os requisitos essenciais para o êxito inaugural.
Diante do exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial;
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de março de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
Cuiabá, 24 de março de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator